Tribunal: TJSP
Processo: 2300388-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que determinou que a instituição financeira demandante emendasse a inicial e comprovasse a notificação do devedor. Constituição em mora que depende da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, com aviso de recebimento assinado, ainda que por terceiro. Aviso de recebimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que determinou que a instituição financeira demandante emendasse a inicial e comprovasse a notificação do devedor. Constituição em mora que depende da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, com aviso de recebimento assinado, ainda que por terceiro. Aviso de recebimento assinalado motivo "ausente". Ausência de prova da constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.